Tribunal: TJSP
Processo: 1004603-53.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Suspensão do direito de dirigir – Procedimento administrativo instaurado em razão de infração de trânsito por recusa da impetrante em submeter-se a teste do etilômetro – Aplicação do art. 277, § 3o do CTB – Possibilidade – Ausência de ilegalidade na lavratura do auto de infração que motivou a instauração do procedimento administrativo. Segurança denegada em 1o

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Suspensão do direito de dirigir – Procedimento administrativo instaurado em razão de infração de trânsito por recusa da impetrante em submeter-se a teste do etilômetro – Aplicação do art. 277, § 3o do CTB – Possibilidade – Ausência de ilegalidade na lavratura do auto de infração que motivou a instauração do procedimento administrativo. Segurança denegada em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.